Tribunal: STJ
Processo: 1001658-66.2018.8.26.0566
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1890035 - SP (2020/0207755-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANDERSON FABIO GUERREIRO
ADVOGADOS
: THIAGO GIALORENCO CAZU - SP344675
JOÃO CARLOS CAZÚ - SP377321
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: JORGE VICENTE LUZ - SP034204
BRUNO CÉSAR MORON LUZ - SP258061
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROSSEGUIMENTO.
POSSIBILIDADE.
DEVEDOR
SOLIDÁRIO
DE
EMPRESA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, em apelação, acolheu parcialmente os embargos à execução de
cédula de crédito bancário, reduzindo a verba honorária.
2. O recorrente alega violação dos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, sustentando
que a recuperação judicial da devedora principal impede a execução contra o
devedor solidário.
3. O Tribunal
rejeitou a alegação, fundamentando que a recuperação judicial
a quo
não impede o prosseguimento das execuções contra devedores solidários,
conforme art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005.
4. O recorrente também alega cerceamento de defesa por ausência de perícia para
comprovar a abusividade dos valores cobrados, o que foi rejeitado pelo Tribunal a
, que considerou a cédula de crédito bancário como título executivo
quo
extrajudicial.
5. Insurge-se ainda contra a capitalização dos juros, apontando ofensa ao art. 4o do
Decreto n. 22.626/1933.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. São três questões em discussão: (a) saber se a recuperação judicial da devedora
principal impede a execução contra o devedor solidário, à luz dos arts. 49 e 59 da
Lei n. 11.101/2005; (b) se havia necessidade de realização de perícia para
comprovar a abusividade dos valores cobrados na execução da cédula de crédito
bancário; e (c) se possível a capitalização de juros.
Documento eletrônico VDA49886353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:22:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b2419a4c-5ace-45fe-932f-0379c0a252b6

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções contra devedores solidários, conforme entendimento consolidado no
STJ e no art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005.
7. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, e a necessidade de
cálculos aritméticos não retira sua liquidez, conforme jurisprudência do STJ.
8. A ausência de perícia não configura cerceamento de defesa quando os elementos
dos autos são suficientes para o julgamento da causa.
9. O exame do recurso especial no tocante ao tópico da capitalização de juros
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois o Tribunal de origem dirimiu a
controvérsia à luz das circunstâncias específicas da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções contra devedores solidários. 2. A cédula de crédito
bancário é título executivo extrajudicial, cuja liquidez não é comprometida pela
necessidade de cálculos aritméticos. 3. A ausência de perícia não configura
cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para o
julgamento da causa. 4. Não se conhece do recurso especial quando a pretensão
recursal demanda o revolvimento de matéria fática, ante o óbice da Súmula 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 1o; CPC, art. 85, §
8o; Lei n. 10.931/2004, art. 28.
STJ, REsp n. 1.333.349/SP, relator Ministro Luis
Jurisprudência relevante citada:
Felipe Salomão, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 2.008.305/SP,
26/11/2014
relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em
.
29/4/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
19/08/2025
25/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49886353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:22:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b2419a4c-5ace-45fe-932f-0379c0a252b6

RECURSO ESPECIAL No 1890035 - SP (2020/0207755-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANDERSON FABIO GUERREIRO
ADVOGADOS
: THIAGO GIALORENCO CAZU - SP344675
JOÃO CARLOS CAZÚ - SP377321
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: JORGE VICENTE LUZ - SP034204
BRUNO CÉSAR MORON LUZ - SP258061
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROSSEGUIMENTO.
POSSIBILIDADE.
DEVEDOR
SOLIDÁRIO
DE
EMPRESA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, em apelação, acolheu parcialmente os embargos à execução de
cédula de crédito bancário, reduzindo a verba honorária.
2. O recorrente alega violação dos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, sustentando
que a recuperação judicial da devedora principal impede a execução contra o
devedor solidário.
3. O Tribunal
rejeitou a alegação, fundamentando que a recuperação judicial
a quo
não impede o prosseguimento das execuções contra devedores solidários,
conforme art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005.
Documento eletrônico VDA48508536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:25
Código de Controle do Documento: 1c4939cf-cbde-4269-a917-6b57b1329117

4. O recorrente também alega cerceamento de defesa por ausência de perícia para
comprovar a abusividade dos valores cobrados, o que foi rejeitado pelo Tribunal a
, que considerou a cédula de crédito bancário como título executivo
quo
extrajudicial.
5. Insurge-se ainda contra a capitalização dos juros, apontando ofensa ao art. 4o do
Decreto n. 22.626/1933.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. São três questões em discussão: (a) saber se a recuperação judicial da devedora
principal impede a execução contra o devedor solidário, à luz dos arts. 49 e 59 da
Lei n. 11.101/2005; (b) se havia necessidade de realização de perícia para
comprovar a abusividade dos valores cobrados na execução da cédula de crédito
bancário; e (c) se possível a capitalização de juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções contra devedores solidários, conforme entendimento consolidado no
STJ e no art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005.
7. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, e a necessidade de
cálculos aritméticos não retira sua liquidez, conforme jurisprudência do STJ.
8. A ausência de perícia não configura cerceamento de defesa quando os elementos
dos autos são suficientes para o julgamento da causa.
9. O exame do recurso especial no tocante ao tópico da capitalização de juros
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois o Tribunal de origem dirimiu a
controvérsia à luz das circunstâncias específicas da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções contra devedores solidários. 2. A cédula de crédito
bancário é título executivo extrajudicial, cuja liquidez não é comprometida pela
necessidade de cálculos aritméticos. 3. A ausência de perícia não configura
cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para o
Documento eletrônico VDA48508536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:25
Código de Controle do Documento: 1c4939cf-cbde-4269-a917-6b57b1329117

julgamento da causa. 4. Não se conhece do recurso especial quando a pretensão
recursal demanda o revolvimento de matéria fática, ante o óbice da Súmula 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 1o; CPC, art. 85, §
8o; Lei n. 10.931/2004, art. 28.
STJ, REsp n. 1.333.349/SP, relator Ministro Luis
Jurisprudência relevante citada:
Felipe Salomão, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 2.008.305/SP,
26/11/2014
relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em
.
29/4/2024
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ANDERSON FÁBIO
GUERREIRO, com fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal, contra
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação nos autos de
embargos à execução de cédula de crédito bancário. O acórdão recorrido foi assim
ementado (fl. 399):

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Embargos a execução. 1. Conquanto
já se tenha resolvido que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras” (Súmula 297 do STJ), a sua mera invocação, no caso, não
tem relevância capaz de mudar a sorte da demanda, pois tal diploma não se destina a
distribuir benesses, mas a proteger direitos daqueles que os têm. 2. Não houve
cerceamento de defesa. Os elementos dos autos eram suficientes para
esclarecimento das questões postas. 3. Alegada falta de interesse de agir.
Inocorrência. Ausência de comprovação da habilitação do crédito na recuperação
judicial. Ação que, de todo modo, tem fluidez contra os sócios nos termos do art. 49,
§ 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. 4. A Cédula de crédito bancário constitui título
executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível
pela soma nele indicada (Lei no 10.931/2004 e Súmula 14 do TJSP). 5. São
inadmissíveis embargos à execução fundados no excesso, mas que só invocam
argumentos genéricos, pois, conforme diz a lei, cumpre ao embargante declarar na
petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob
pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento
(art. 739-A, § 5o, CPC/1973 ou artigo 917, § 3o, NCPC). 6. Não se pode falar de
abusividade na pactuação dos juros remuneratórios só pelo fato de a estipulação
ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período. Ao
contrário, a abusividade destes só pode ser declarada, caso a caso, à vista de taxa
que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado na
praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação. 7. Inviável afirmar
Documento eletrônico VDA48508536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:25
Código de Controle do Documento: 1c4939cf-cbde-4269-a917-6b57b1329117

capitalização na cédula de crédito bancário com abertura de crédito em conta
corrente. 7.1. Na espécie a capitalização é permitida pela Lei no 10.931, de
02.08.2004, em seu artigo 28, § 1o e foi pactuada no contrato. 7.2. Ocorrência de
depósitos ao longo do tempo ou operações de crédito na conta corrente em valores
muito superiores aos dos juros debitados, portanto verificando-se a amortização
destes. 8. Honorários de advogado. Redução da verba fixada em primeira instância.
Necessidade. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC/2015. Embargos rejeitados.
Recurso parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 469-472).
No recurso especial, a parte alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 49, 59, 172 da Lei n. 11.101/2005, porque o crédito está sujeito aos
efeitos da recuperação judicial, devendo ser adimplido nos moldes do plano, sob
pena de configuração de crime (fls. 410-418);
b) 355, 783, 786, 798, , 803 do CPC, 421, 422, 887 do Código Civil,
b
28, § 2°, da Lei n. 10.931/2004, porque não houve demonstração da origem e
evolução da dívida, sendo imprescindível a realização de prova pericial (fls. 418-
426);
c) 927, IV, do CPC ante a negativa de vigência da Súmula n. 286 do
STJ, porque a renegociação de contrato bancário não impede a discussão sobre
ilegalidades dos contratos anteriores (fls. 426-434);
d) Súmula n. 121 do STF e artigo 4° do Decreto n. 22.626/1933, porque
houve cobrança de juros capitalizados, o que é vedado (fls. 434-460);
e) 489, § 1°, II, 1.022 do CPC, porque houve omissão na análise de
dispositivos legais e falta de fundamentação (fls. 426-428).
Alega que o Tribunal de origem divergiu ao interpretar os efeitos da
recuperação judicial sobre os coobrigados, citando o REsp n. 1.333.349/SP (fls.
418-420).
Requer o provimento para que se reforme o acórdão recorrido,
reconhecendo a violação aos dispositivos legais mencionados, e determine a
Documento eletrônico VDA48508536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:25
Código de Controle do Documento: 1c4939cf-cbde-4269-a917-6b57b1329117

suspensão da execução ou sua extinção em relação ao recorrente, além da
realização de prova pericial.
Nas contrarrazões, ITAÚ UNIBANCO S.A. (fls. 476-480) alega que o
recurso especial não pode ser conhecido devido à Súmula n. 7 do STJ, ausência de
demonstração da ofensa à legislação federal, e que não houve ofensa aos artigos do
CPC e da Lei 11.101/2005, requerendo o desprovimento do recurso.
O recurso especial foi admitido (fls. 500-502).
É o relatório.
VOTO
O recurso tem origem em embargos à execução de cédula de crédito
bancário, rejeitados em primeira instância.
O Tribunal
acolheu em parte a apelação apenas para reduzir a
a quo
verba honorária, arbitrada na sentença em 15% sobre o valor atualizado da dívida,
para R$ 7.000,00, por aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.
Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa aos arts. 489, § 1°, II, 1.022
do CPC, pois o Tribunal de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo,
as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional.
O recorrente sustenta violados os arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005,
uma vez que, estando a devedora principal em recuperação judicial, não seria
possível o prosseguimento da cobrança em face do devedor solidário. Aduz que a
homologação do plano de recuperação judicial implica na novação da obrigação
objeto da execução, com a extinção do crédito anterior e suas garantias,
configurando hipótese de novação com cláusula resolutiva, a impedir a execução
da obrigação, "ao menos até o efetivo descumprimento do PRJ".
A esse respeito, o Tribunal
valeu-se da seguinte fundamentação:
a quo

Documento eletrônico VDA48508536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:25
Código de Controle do Documento: 1c4939cf-cbde-4269-a917-6b57b1329117

Por outro lado, não basta à empresa coexecutada dizer-se ajuizada em
recuperação judicial para fulminar todas as ações e execuções que pairam contra si e
seus avalistas. É preciso esclarecer que o próprio artigo 6o, da Lei de Recuperação e
Falência (Lei no 11.101/2005), é bem claro em seu § 4o ao assinalar que findo o
prazo de 180 dias de suspensão, contados da data da decisão que determina o
processamento da recuperação, fica restabelecido, após o decurso do referido prazo,
“o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções,
.
independentemente de pronunciamento judicial”
No caso dos autos, os devedores não comprovam que a presente ação poderia
encontrar-se suspensa em razão do artigo 6o da LRF e tampouco demonstram que o
crédito ora perseguido se encontra habilitado na citada ação de recuperação judicial.
De qualquer maneira, mesmo que o banco tivesse promovido a habilitação do
crédito na suposta recuperação judicial, é da lei que estão sujeitos à recuperação
judicial ou à falência todos os créditos do falido, mas os credores do devedor (...)
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso (art. 49, § 1o, Lei no 11.101/2005).
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já fixou orientação em
sede de recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO
EMPRESARIAL
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR
TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE
AÇÕES
AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N.
11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso
III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art.
49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido”. (STJ
- R Esp 1333349 / SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 26/11/2014
, D Je
)
02/02/2015
Assim, para o caso em exame, ressalvada alguma alteração de direito em
relação à empresa recuperanda, de todo modo não se aplica a suspensão prevista nos
arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por
força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.

A pretensão recursal esbarra no entendimento firmado no Tema n. 885,
no sentido de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações
Documento eletrônico VDA48508536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:25
Código de Controle do Documento: 1c4939cf-cbde-4269-a917-6b57b1329117

ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambiam, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a renovação a que se refere o art. 59,
caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
Incide no ponto o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Sustenta o recorrente que o acórdão recorrido vulnerou o art. 355, I do
CPC, ao julgar antecipadamente o feito, sem a realização de perícia, que se fazia
necessária para a comprovação da abusividade dos valores cobrados, sobretudo
porque o credor não instruiu a ação com as operações que deram origem ao crédito
e com a memória de evolução das operações.
O Tribunal
rechaçou a irresignação do devedor, fundamentando
a quo
sua conclusão com base na seguinte fundamentação:

No caso em concreto, é preciso esclarecer ainda que a Cédula de Crédito
Bancário em execução, emitida em 30.05.2016, previa a abertura de crédito em
conta corrente “LIS” (Caixa Reserva - Aval), no limite inicial de R$ 620.000,00 (fls.
85/89).
A alegação de que houve sucessivos contratos encadeados, bem como de que
seria necessário requisitar os extratos pertinentes às operações, não encontra
amparo. As evidências já contidas nos autos suprem essa necessidade, ainda mais
com os elementos trazidos com a petição inicial da execução.
Nesse sentido, diferente da estranheza do apelante, a evolução do saldo
devedor restou demonstrada pelos extratos de fls. 112/136, que partiu do saldo
inicial “R$ 0,00”.

O acolhimento das razões recursais demanda o revolvimento de matéria
fática, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
No que tange à alegada ofensa aos arts. 783, 786, 798, I, , e 803 do
b
CPC, sob o argumento de que não teria sido demonstrada a origem e evolução da
dívida, o Tribunal de origem fundamentou o reconhecimento de que a execução
estava devidamente lastreada em título líquido, certo e exigível, pois a cédula de
crédito bancário é tida como título executivo extrajudicial, a teor do art. 28 da Lei
n. 10.931/2004.
Documento eletrônico VDA48508536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:25
Código de Controle do Documento: 1c4939cf-cbde-4269-a917-6b57b1329117

Salientou que "a necessidade de simples cálculos para a apuração do
exato valor devido não compromete nem desnatura o título executivo", bem como
que "não bastavam as vazias alegações deduzidas nos embargos, pois a indicação
do valor devido com a correlata memória de cálculo constitui pressuposto de
conhecimento da irresignação".
Tais fundamentos encontram-se em harmonia com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. LIQUIDEZ DO
TÍTULO QUE DECORRE DA EMISSÃO DA CÉDULA. NECESSIDADE DE
CÁLCULOS. COMPENSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AFASTAM A
LIQUIDEZ DO TÍTULO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em
desconformidade com os interesses da parte.
2. A aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao
prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação da matéria em apelação ou
contrarrazões de apelação, não sendo suficiente apresentá-la apenas em embargos de
declaração, por constituir inovação recursal.
3. "O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de
que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do
vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida" (AgInt
no REsp 2.008.305/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024
4. "O fato de ter-se de apurar o
por meio de cálculos
quantum debeatur
aritméticos não retira a liquidez do título, desde que ele contenha os elementos
imprescindíveis para que se encontre a quantia a ser cobrada mediante execução.
Portanto, não cabe extinguir a execução aparelhada por cédula de crédito bancário,
fazendo-se aplicar o enunciado n. 233 da Súmula do STJ ao fundamento de que a
apuração do saldo devedor, mediante cálculos efetuados credor, torna o título
ilíquido. A liquidez decorre da emissão da cédula, com a promessa de pagamento
nela constante, que é aperfeiçoada com a planilha de débitos" (AgRg no REsp
599.609/SP, Relator para acórdão JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
15/12/2009
8/3/2010
Documento eletrônico VDA48508536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:25
Código de Controle do Documento: 1c4939cf-cbde-4269-a917-6b57b1329117

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no
REsp n. 2.090.138/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
2/12/2024
9/12/2024

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS
VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO.
DESCUMPRIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a alegação de excesso de
execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido,
sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse
fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial" (AgInt no AREsp 1.532.085/RN,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
18/11/2019
21/11/2019
2. Na hipótese, o Tribunal de origem rejeitou a impugnação apresentada, uma
vez que a executada, ao alegar excesso de execução, deixou de declarar o valor que
entende devido e de apresentar demonstrativo de cálculo.
3.Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.540.538
/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
16/9/2024
.)
1/10/2024
Anote-se, ainda, que, conforme definido no Tema n. 576 do STJ: "a
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial representativo de
operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão
para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de
crédito rotativo ou cheque especial".
Também nesse ponto, o recurso especial encontra óbice na Súmula n. 83
do STJ.
No que concerne às alegações de ofensa aos arts. 421, 422 e 887 do
Código Civil, não há como conhecer do recurso especial, porquanto ausente o
necessário prequestionamento. Incide, na espécie, por analogia, a Súmula n. 282
do STF.
Documento eletrônico VDA48508536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:25
Código de Controle do Documento: 1c4939cf-cbde-4269-a917-6b57b1329117

Inviável, também a alegação de descumprimento da Súmula n. 286 do
STJ, pois é cediço que o recurso especial não constitui via adequada para a análise
de eventual contrariedade a súmula, na medida em que o termo não está
compreendido na expressão "lei federal", constante da alínea do inciso III do art.
a
1.05 da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
Por fim, no que tange à capitalização de juros, aponta ofensa ao art. 4o
do Decreto n. 22.626/1933, porquanto houve cobrança de juros capitalizados, o
que é vedado.
A respeito da capitalização de juros, assim se pronunciou o Tribunal de
origem:
De sua vez, o insurgimento do embargante contra a capitalização de juros é
sem proveito, pois na espécie a capitalização é permitida pela Lei no 10.931, de
02.08.2004, em seu artigo 28, § 1o e foi pactuada no contrato (vide item 1, 1.7.3. -
fls. 85).
Fora isso nos autos também não se vislumbra (nem foi demonstrada) a efetiva
ocorrência desse fenômeno aritmético exponencial.
Em se tratando de cédula de crédito com abertura de crédito em conta
corrente, em tese, só cabe dizer de capitalização se inocorrentes amortizações
mensais. Em outras palavras, se a cada mês há entradas suficientes (e no caso houve,
bastando um simples exame dos extratos bancários juntados fls. 112/136) estas por
certo suprem os juros do mês anterior debitados na conta, de modo que estes não se
capitalizam (i. e., não se agregam ao capital) para cobrança no mês seguinte. E nem
se diga que os depósitos não têm tal destinação, pois salvo estipulação em contrário,
consoante diz a lei, havendo capital e juros, "o pagamento imputar-se-á primeiro nos
juros vencidos, e depois no capital" (CC/2002, art. 354).

As razões recursais não impugnam de forma específica os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula n. 283 do STF. Além disso, vê-se que o acórdão recorrido está amparado
nas circunstâncias fáticas específicas do caso, cujo revolvimento encontra
impedimento na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
.
provimento
Documento eletrônico VDA48508536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:25
Código de Controle do Documento: 1c4939cf-cbde-4269-a917-6b57b1329117

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios
arbitrados em R$ 7.000,00, em 10%.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48508536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:25
Código de Controle do Documento: 1c4939cf-cbde-4269-a917-6b57b1329117

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.890.035 / SP
Número Registro: 2020/0207755-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016586620188260566 10089434720178260566
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDERSON FABIO GUERREIRO
ADVOGADOS
: THIAGO GIALORENCO CAZU - SP344675
JOÃO CARLOS CAZÚ - SP377321
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: JORGE VICENTE LUZ - SP034204
BRUNO CÉSAR MORON LUZ - SP258061
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/08/2025
25/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA49867907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:53:14
Código de Controle do Documento: 6856474e-2260-45b9-bd9e-94b55a3cc8a4

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:53:14
Código de Controle do Documento: 6856474e-2260-45b9-bd9e-94b55a3cc8a4